Tribunal: TJDFT
Processo: 0720254-87.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0720254-87.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANO PEREIRA MIGUEL APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O apelante/impetrante peticionou a desistência da apelação em mandado de segurança. O Distrito Federal manifestou anuência ao pedido. Homologo a desistência do recurso interposto por Luciano Pereira Miguel. Sem custas processuais nem honorários advocatícios. Publique-se. Após, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 6 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator